Tribunal: TJBA
Processo: 0001146-44.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001146-44.2013.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO ITAU SA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, CRISTIANO MOTA PEREIRA, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, SERGIO EMILIO SCHLANG ALVES, ALLANA COSTA NOVAIS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXAME. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO DÉBITO ABAIXO DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu excesso de execução e fixou valor exequendo em R$ 146.598,14.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir se: (i) excesso de execução constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício; (ii) é cabível sua discussão em exceção de pré-executividade; (iii) ocorreu preclusão pro judicato em relação à matéria; e (iv) se o valor executivo pode ser fixado abaixo do montante confessado pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício pelo magistrado para preservar a higidez do processo executivo e impedir enriquecimento sem causa.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de discussão de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída e dispense dilação probatória.

5. Na espécie, o exequente realizou sucessivas atualizações ao longo da fase executiva, partindo sempre do montante previamente calculado para nova atualização. Os cálculos aplicam correção monetária e juros de mora sobre valores já corrigidos e acrescidos de juros, elevando consideravelmente o valor supostamente devido. O erro metodológico perpetrado pelo exequente é manifesto e facilmente identificável, dispensando perícia contábil para sua identificação.

6. A preclusão pro judicato não é absoluta e não se configura quando, diante de nova situação jurídica, o Juiz profere nova decisão com base em fundamentos igualmente distintos e não analisados anteriormente.

7. O erro de cálculo identificado na decisão ora recorrida emergiu das sucessivas atualizações realizadas inclusive após a decisão proferida em 2018, constituindo fato novo não abrangido pela preclusão.

8. Poder-dever do magistrado de examinar os valores apresentados pelo exequente e determinar os ajustes necessários para adequá-los ao título executivo.

9. O valor confessadamente devido pelo executado em seus cálculos técnicos constitui piso mínimo intransponível, vedando-se ao magistrado fixar montante inferior ao incontroverso.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o valor executivo com base nos cálculos confessados pelo executado, com atualização até o efetivo pagamento e incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC.

____

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, arts. 494, 505 e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.365.103/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22/04/2024; STJ, REsp 1.896.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.450.351/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0001146-44.2013.8.05.0216
, sendo parte Apelante
JEFERSON DE JESUS PEREIRA
e partes Apeladas
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça